Tribunal: TJSP
Processo: 2280888-74.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000132511
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2280888-74.2019.8.26.0000, da Comarca de Auriflama, em que é agravante MARIA
SOCORRO ROSA DOS SANTOS, é agravado BANCO PAN S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente sem voto), RÉGIS RODRIGUES BONVICINO E ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
DÉCIO RODRIGUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2280888-74.2019.8.26.0000 -Voto no 8434
2
VOTO No: 8434
AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 2280888-74.2019.8.26.0000
COMARCA: AURIFLAMA
AGRAVANTE: MARIA SOCORRO ROSA DOS SANTOS
AGRAVADO: BANCO PAN S.A.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Assistência judiciária gratuita. Existência de prova da
incapacidade financeira. Recurso provido para a
concessão da gratuidade de justiça.
Cuida-se agravo de instrumento por meio do
qual quer ver a agravante reformada a r. decisão de primeiro grau
que, em ação de exibição de documentos, indeferiu o pedido de
assistência judiciária gratuita. Sustenta, em apertada síntese, fazer
jus ao benefício, eis que não possui condições financeiras para
custear a demanda.
É o relatório.
O Novo Código de Processo Civil determina

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2280888-74.2019.8.26.0000 -Voto no 8434
3
no §2o do artigo 99, que “o juiz somente poderá indeferir o pedido
se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos
pressupostos legais para a concessão da gratuidade”.
A demanda que deu origem a esse recurso se
refere a ação de exibição de documentos ajuizada com o escopo de
ter exibidos contratos bancários que a agravante alega desconhecer.
A r. decisão agravada está assim escudada:
“Vistos.
O(a) autor(a) não comprovou de forma
satisfatória
sua
hipossuficiência.
Pelo
contrário, verifica-se que possui renda
suficiente para arcar com as custas e
despesas processuais(fl. 22). Vale dizer, o
benefício percebido pela parte autora é de R$
1.346,37, de modo que se denota ter, ela,
totais condições de arcar com os custos
gerados pela demanda judicial.
Ainda, embora intimada pra que comprovasse
estar isenta da declaração de imposto de
renda, deixou de acostar documento para
tanto.
Também não se pode deixar de consignar que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2280888-74.2019.8.26.0000 -Voto no 8434
4
além de não comprovar sua hipossuficiência,
contratou advogado particular.
Diante de tal quadro, entendo que não é
merecedora dos benefícios da assistência
judiciária gratuita.
Posto isso, INDEFIRO o pedido de justiça
gratuita formulado pela autora.
Assim, providencie a autora o recolhimento
das custas iniciais, no prazo de 15 (quinze)
dias, sob pena cancelamento da distribuição
(art. 290, NCPC).”.
De se consignar que não se desconhece a
recomendação do Núcleo de Monitoramento de Perfis de Demanda -
NUMOPEDE da Corregedoria Geral da Justiça do Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo, no que se refere à advocacia
predatória. Contudo, restou demonstrado que a agravante é
pensionista e recebe parca renda.
Em suma, não se pode inferir dos autos nada
que contradiga a miserabilidade alegada, razão pela qual há de se
atentar à norma do artigo 99, §3o do Novo Código de Processo
Civil: “Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência
deduzida exclusivamente por pessoa natural”, sendo certo que,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2280888-74.2019.8.26.0000 -Voto no 8434
5
embora se esteja diante de uma presunção relativa de veracidade, no
presente caso inexistem elementos a apontar no sentido contrário de
suas alegações, razão pela qual há de ser deferida a gratuidade da
justiça.
Assim, com a devida vênia ao entendimento
esposado pelo douto Juiz a quo, a decisão merece reforma.
Frise-se, por fim, que, em caso de má-fé, a
agravante estará sujeita às penalidades previstas em lei (art. 100,
parágrafo único, do Código de Processo Civil).
Pelo exposto, pelo meu voto, é dado
provimento ao recurso para conceder os benefícios da gratuidade da
Justiça.
DÉCIO RODRIGUES
Relator